Tribunal: TJMT
Processo: 1018641-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018641-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ADRIANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 025.191.451-88 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCESSO ORIGINÁRIO TRAMITA PELA PLATAFORMA ELETRÔNICA – DISPENSA DA JUNTADA – PACIENTE ATENDIDA EM PRONTO ATENDIMENTO – RISCO MUITO URGENTE – SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO – RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656/98 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ALEGAÇÃO DE SER PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO

– ARGUMENTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dispensada a juntada de peças obrigatórias sobre a qual dispõe o art. 1.017, I e II, do CPC, quando autos originários tramitam sob a plataforma eletrônica.

Demonstrado que a paciente necessita de internação de emergência, é fundamental à preservação de sua saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com a internação e tratamento cirúrgico, ainda que no período de carência, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 35-C, da Lei n. 9.656/98. Os princípios do direito à vida, bem como da dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de saúde.

“(...) Com relação ao argumento de ilegitimidade, tem-se a questão não foi submetida ao crivo do juízo singular, bem como não se ampara em elementos evidentes para reforma da decisão agravada, de modo que a apreciação acarretaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.(...) (N.U 1007787-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recuso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABLHO MÉDICO
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos n.o 1028298-30.2022.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta por
ADRIANA DE SOUZA FERREIRA,
deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar ao requerido que autorize imediatamente a internação hospitalar da paciente na forma solicitada pela Guia de Internação Médica, bem como todos os procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento do quadro clínico, em especial, cerclagem do colo uterino via vaginal,

independente do prazo de carência do plano contratado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a decisão não foi pronunciada de maneira acertada, posto que, baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC.

Assevera que a Agravada em sua inicial afirma que passou mal em 29/08/2022, que levada ao hospital, que em decorrência da gravidez gemelar, foi detectado que está com protusão amniótica e dos pés de gemelar 2 no colo Uterino – Incompetência istmo cervical, o que vem lhe causando sangramentos.

Sendo-lhe solicitado pelo médico assistente a internação com urgência/emergência da Agravada. No entanto, a mesma não foi autorizada pela Agravante, sob o argumento de carência contratual.

Em suas razões a Agravante alega que, apesar o saber jurídico do prolator da r. decisão objurgada, a mesma reflete evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como, implica em evidente risco de prejuízo irreparável a ser suportado pela Agravante.

Defende a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência – ainda, a irreversibilidade da medida e consequentemente a revogação da tutela concedida.

Assevera que em momento algum descumpriu a legislação que rege sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente.

Consigna que como bem destacada pela Agravada, contratou serviços de plano de saúde com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, não tendo vínculo algum com esta Agravante.

Ainda, que a reclamação da Agravada gira em torno da ausência de custeio de medicamento solicitado pela parte Agravada, sendo que o custeio do mesmo é de deliberação pelo plano de saúde contratado pela parte Agravada, qual seja
CENTRAL NACIONAL UNIMED
.

Alega que inexiste nos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.

Ainda, que a decisão combatida que impôs a Agravante, que sequer possui relação jurídica com a Agravada, obrigação no sentido de custear o tratamento, acarreta em perigo de dano, tendo em vista que suportará os gastos com o tratamento, sendo que ao final da demanda certamente serão julgados improcedentes os pedidos em relação a Unimed Cuiabá, diante da inquestionável ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso em espeque.

Ressalta que a CENTRAL NACIONAL UNIMED é pessoa jurídica distinta da Unimed Cuiabá, não havendo que se falar em grupo econômico, portanto, inexistente qualquer solidariedade, por conseguinte, a responsabilidade da ré pelos fatos e pleitos deduzidos na exordial.

Portanto, que a UNIMED CUIABÁ não praticou qualquer ato ou conduta ofensiva que pudesse ensejar a propositura da ação com o deferimento da medida ora hostilizada, bem como, não percebe quaisquer prêmios advindo da contratação firmada junto à CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Defende a ilegitimidade da Agravante Unimed Cuiabá para figurar no polo passivo – ausência e vínculo contratual.

Destaca que a UNIMED CUIABÁ e a CENTRAL NACIONAL UNIMED não se confundem e não fazem parte do mesmo conglomerado econômico. Tanto isso é verdade que não há instrumento formalizado entre as empresas. Que não existe solidariedade entre as Unimed ́s. O simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a organização empresarial, sendo que o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico possuem constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, não existindo qualquer interferência de uma cooperativa em outra.

Ainda, que o fato de possuírem, eventualmente, convênios que permitam que o associado de uma faça uso dos serviços prestados pela outra, através de intercâmbio, não significa que uma empresa se confunda com a outra.

Discorre sobre o sistema cooperativista unimed e a inexistência de solidariedade e grupo econômico.

Sustenta a inexistência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – ausência de urgência; ainda, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo.

Requer seja o presente recurso recebido e processado, seja deferido liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final.

No mérito, seja dado INTEGRAL PROVIMENTO a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação, tendo em vista que esta Agravante nem mesmo possui vínculo jurídico com o Agravado.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 144900675.

Nas contrarrazões, a Agravada aponta a inobservância do comando do art. 1.017, III, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio da petição de ID. 151025157, declina da manifestação acerca do mérito, visto que “não cuidando de participação obrigatória pela qualidade das partes ou do direito material em conflito, a teor do art. 127 da CF e art. 178 do CPC”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOBSERVÂNCIA ART. 1.017, III, DO CPC

A Agravada consignou a inobservância do art. 1.017 III, do CPC pela Agravante, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Entretanto, a inobservância do dispositivo mencionado alhures não consiste em vício, uma vez que os autos tramitam de forma eletrônica, portanto, não se aplica a disposição dos incisos I e II, mas o disposto no parágrafo 5° do mesmo artigo, sendo ainda o inciso III relativo à juntada de peças facultativas.

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.

§ 2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;

II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

III - postagem, sob registro, com aviso de recebimento;

IV - transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;

V - outra forma prevista em lei.

§ 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo único
.

§ 4o Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original.

§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que, como informado pela Agravada RAI n° 1019333-69.2022.8.11.0000, há conexão entre os mencionados recursos, ambos interpostos contra a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, sendo o citado recurso interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, de modo que imperioso o julgamento conjunto dos feitos, nos termos do art. 55, do CPC.

A Agravante se insurge contra a decisão que
deferiu a tutela de urgência, ao argumento de que em momento algum descumpriu a legislação que rege sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente e a ausência de vínculo com a Agravada, vez que o plano foi firmado junto à Central Nacional Unimed.

O feito na origem foi proposto pela Agravada, pleiteando a concessão de tutela antecipada, consistente na “liberação da internação da Autora para procedimento médico, a cobertura das despesas médicas necessárias”.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Em situação de urgência ou emergência a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei n.o 9.656/1998, art. 35-C).

O atendimento, nessas situações, não induz ao desequilíbrio contratual e constitui obrigação legal a ser observada pela operadora/seguradora de saúde.

Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).

Em uma análise sumária dos fatos e provas, não é possível aferir em qual data a requerente aderiu ao plano de saúde privado. No entanto, é incontestável que a requerida não autorizou a realização dos procedimentos solicitados pelo profissional de saúde (Dr. Salvino Teodoro Ribeiro, CRM no 3469), uma vez que a “Guia de Internação” (ID. 93806150) encontra-se há mais de 24 (vinte e quatro) horas pendente de efetividade.

A classificação de “muito urgente” no prontuário médico aliado ao fato de que a requerente depende do procedimento médico solicitado para conduzir o período gestacional sem risco para os bebês, impõe o deferimento da tutela pretendida, pois, a recusa da cobertura configura como indevida frente ao caso de urgência/emergência. (...)

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar ao requerido que autorize imediatamente a internação hospitalar da paciente ADRIANA DE SOUZA FERREIRA na forma solicitada pela Guia de Internação Médica n.° 000098153336 (ID. 93806150), bem como todos os procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento do seu quadro clínico, em especial, cerclagem do colo uterino via vaginal, independente do prazo de carência do plano contratado, pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis à espécie, sobretudo, diante da situação de extrema urgência.

Determino a intimação da empresa requerida pelos meios mais rápidos e eficazes existentes para dar cumprimento à presente decisão. Por cautela, intime-se a unidade de saúde onde a paciente encontra-se internada (pronto atendimento médico – Hospital Femina, Cuiabá/MT), na pessoa do seu representante legal, para ciência e adoção das providências que se fizerem necessárias. (...)” (ID. 93805857 – autos de origem).

Da inicial extrai-se que a Agravada, na data de 29/08/2022, deu entrada em unidade hospitalar, sendo detectado que, devido à gravidez gemelar, “protrusão amniótica e dos pés de gemelar 2 no colo Uterino – Incompetência istmo cervical, o que vem causando sangramento, necessitando de internação com urgência e emergência,” (SIC) e realização de procedimento médico.

Narra que a solicitação foi negada pela Agravada Unimed Cuiabá, sob a alegação de carência para internação ainda vigente. Pondera que diante da negativa do plano de saúde em autorizar a internação, em razão de carência contratual, ingressou com a ação em comento.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada.

Verifica-se que a Agravada passou realizou exame de ultrassonografia obstétrica morfológica, sendo detectada “protrusão amniótica e dos pés de gemelar 2 no colo Uterino – Incompetência istmo cervical”, e a “paciente orientada a procurar de imediato o médico assistente ou pronto-atendimento para avaliação desse resultado. Laudo entregue de imediato” (ID. 93806148 - autos de origem). A Agravada foi atendida no Hospital Femina, com classificação de atendimento Muito Urgente (ID. 93806149 - autos de origem).

Assim, restando evidenciado, pois, o caráter de urgência da internação, não há como prevalecer à cláusula do contrato que estabelece prazo de carência.

Ademais, o próprio artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, dispõe a obrigatoriedade da cobertura do atendimento, em casos de emergência, quando há risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

“Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 466.667/SP).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

Parte inferior do formulário

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO EMERGENCIAL PRESCRITO POR MÉDICO – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO – CLÁUSULA DE CARÊNCIA – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – RISCO À VIDA DO PACIENTE – INCIDÊNCIA DO CDC – CUSTEIO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.

Em contrato de plano de saúde, torna-se inoperante a cláusula de carência que exclui da cobertura gastos inerentes ao procedimento médico indicado à parte em razão de grave e urgente problema.

Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.

(N.U 1008352-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

No que tange à alegação de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, por ter sido o contrato firmado entre a Agravada e a Central Nacional Unimed, tem-se que os argumentos ainda não foram apreciados pelo Juízo
a quo
, de modo que impedida, ao menos por ora, sua análise.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MULTA DIÁRIA LIMITADA AO VALOR DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA UNIMED NACIONAL – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO, EXCLUSÃO DE MULTA – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com relação ao argumento de ilegitimidade, tem-se a questão não foi submetida ao crivo do juízo singular, bem como não se ampara em elementos evidentes para reforma da decisão agravada, de modo que a apreciação acarretaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Pertinente a multa aplicada não se mostra exorbitante, devendo ser considerada para ensejar o cumprimento da obrigação, que, se concretizada não se efetivará sua aplicação, corroborado ao fato de que a decisão limita a multa até o valor da causa.(N.U 1007787-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Contudo, sem pretender esgotar o assunto, salienta-se a existência de intercâmbio de atendimento dos usuários do plano de saúde da cooperativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023